Tribunal: TJES
Processo: 0007212-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007212-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR PAIVA JACOB e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA COM FULCRO NO TEMA 280, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto com base no artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentada no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, pela inexistência adequação do caso à Repercussão Geral reconhecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão central a ser analisada é se o caso em questão está
adequado ao Tema 280 do STF
, que trata da
entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial, e se houve ou não violação a esse precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, a
Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não merece reparo. O Acórdão impugnado concluiu que a busca realizada pelos policiais no
veículo do Recorrente
, que resultou na apreensão de drogas e munições, decorreu da existência de
M
andado de Prisão
a ser cumprido em seu desfavor e da sua
fuga
da abordagem policial, não havendo falar-se em
entrada forçada no domicílio do mesmo
, mas sim
busca pessoal
após a fuga do Recorrente, o que afasta a alegada nulidade da prova com fundamento na aplicação do
Tema 280 do STF
, que trata especificamente da entrada em domicílio sem mandado judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há violação ao Tema 280 do STF
, pois a busca realizada foi pessoal e não envolveu a entrada forçada em domicílio, sendo resultando, ademais, de expedição de Mandado de Prisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:

1.
STF
RHC 117767, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LEONARDO CARVALHO ARGOLO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9098849), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8728185), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, incisos I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a despeito de no
decisum
constar que “
Os objetos foram de fato apreendidos no veículo, o que em tese dispensaria a necessidade de ordem judicial para busca”,
desconsiderou-se, contudo, que “
O veículo estava dentro do imóvel, trazendo como consequência lógica a necessidade de ingresso no domicílio para posterior busca veicular
”, o que, seu ver, exigiria prévia ordem judicial.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id. 10038417).

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 6558608),
ipsis litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007212-70.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LEONARDO CARVALHO ARGOLO

ADVOGADOS DO RECORRENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868; ROBERTO SILVA ARGOLO - ES32694-A; ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134; LAIS SANTOS SCHAYDER - ES31272-A; SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

LEONARDO CARVALHO ARGOLO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6520708), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6254564) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, cujo
decisum
negou provimento aos
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos pelo ora Recorrente e por
MATHEUS CORREA SERRI
, mantendo incólume a
SENTENÇA
que, nos autos da
AÇÃO PENAL
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou MATHEUS CORREA SERRI pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e condenou o Recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e no artigo 146, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 146, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOIS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FLAGRANTE FORJADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, §2º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. RECURSO SEGUNDO RÉU. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA BAGATELA EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MUNIÇÃO APREENDIDA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO:

1. Não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, já que, conforme bem mencionado pelo magistrado de primeiro grau, “não bastasse a situação flagrancial da invasão ao domicílio e a preexistência de diligências para o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Apelante, ainda fora flagranciado o Apelante em atividade de tráfico de entorpecentes.”

2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FLAGRANTE FORJADO:

1 – Dos vídeos anexados ao apartado, extrai-se a mesma conclusão da r. sentença monocrática, qual seja, através das imagens das câmeras de videomonitoramento, bem como das demais provas coligadas aos autos, principalmente dos depoimentos dos agentes de segurança, não é possível identificar qualquer simulação ou flagrante forjado na operação em questão.

2 – Preliminar rejeitada.

MÉRITO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2. Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.

3. Não merece acolhimento o pleito de fixação de regime inicial mais brando, em razão da reincidência do acusado, à luz do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal.

4. Restando comprovado nos autos que o veículo apreendido fora utilizado para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição do mesmo, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento do bem em favor da União.

5. Recurso conhecido e improvido. RECURSO SEGUNDO RÉU.

6. Não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, já que 07 (sete) munições de calibre .45 foram apreendidas no veículo, no contexto de prisão em flagrante dos réus pelo crime de tráfico de drogas, não sendo cabível se falar em ofensa mínima ao bem jurídico. Nesse sentido, (AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.).

7. Recursos conhecidos e improvidos.

(
TJES,
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007212-70.2020.8.08.0035. Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sob o argumento de que “
a materialidade do delito foi pautada exclusivamente em prova ilícita – a apreensão ilegal precedida de violação às escâncaras do domicílio do Recorrente, sem, diga-se de passagem, autorização judicial ou conhecimento (ainda que fortes indícios) da ocorrência de crime
”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 5942869).

Na espécie, o Órgão Fracionário afastou a tese de que as provas colhidas seriam ilícitas com base nos seguintes fundamentos,
verbatim:

(...) O apelante LEONARDO busca, em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas na residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, vez que não houve autorização, tampouco, havia mandado de busca e apreensão.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 150, §3º, II, estabelece que “
não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências: I -(...); II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser”
.

É sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que se permite, desta feita, ao agente policial entrar no domicílio de um indivíduo em decorrência do estado de flagrância, sendo desnecessária a posse de mandado de busca e apreensão.

(...)

Destarte, haja vista a desnecessidade de Mandado de Busca e Apreensão e autorização para a autoridade policial ingressar no domicílio do réu, não restou caracterizada a ilicitude das provas obtidas, já que, conforme bem mencionado pelo magistrado de primeiro grau,
“não bastasse a situação flagrancial da invasão ao domicílio e a preexistência de diligências para o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Apelante, ainda fora flagranciado o Apelante em atividade de tráfico de entorpecentes.”

Observo que os agentes municipais, em operação conjunta com Policiais Civis, estavam no local dos fatos para cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, momento em que o visualizaram, acompanhado do corréu Matheus, chegando em um veículo HB20 prata e adentrando o apartamento que era residência de Leonardo.

Nessa oportunidade, após saírem juntos do imóvel, quando desciam pelas escadas, o denunciado MATHEUS foi abordado pelos Policiais, oportunidade em que o denunciado LEONARDO percebeu a movimentação, se evadiu pelas escadas e foi para o 2º andar do prédio, invadindo a unidade residencial n° 202.

Assim que a equipe percebeu uma movimentação estranha no apartamento, entrou e localizou a denunciado escondido atrás de algumas roupas.

Realizada busca no apartamento 202, foram encontrados uma chave do veículo Corolla XEI, cor cinza, placas MSS-0650, de propriedade do denunciado LEONARDQ, um controle do portão de entrada e o valor de R$100,00, proveniente do tráfico de drogas.

Já no veículo HB20, foram encontrados um aparelho celular marca Motorola, cor dourada, uma bolsa vermelha com 07 munições de calibre .45, 06 buchas de haxixe, um pedaço de maconha e R$217,00.

Portanto, fica evidente a ausência de qualquer nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Como se denota do excerto transcrito, o Órgão Julgador, soberano na análise dos fatos e das provas,
constatou que as drogas e as munições foram encontrados no veículo em que os Acusados estavam, e não em sua residência
.

Como cediço, o Egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no contexto de julgamento do
Tema 280 (RE 603.616), pelo Pretório Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”, sucede, contudo, que a hipótese em exame é distinta, uma vez que, conforme consta no Aresto vergastado,
as provas colhidas não decorreram de entrada em domicílio
.

A propósito, o próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal também possui entendimento no sentido de equiparar a busca e apreensão em veículos à busca pessoal, quando esses não são utilizados como residência,
ipsis litteris:

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1.
Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.

2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(
STF
RHC 117767, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017)

Estabelecidas estas premissas, e considerando que, conforme narrado pelo Acórdão objurgado, a busca realizada pelos policiais no veículo que culminou na localização de drogas e munições decorreu da existência de mandado de prisão a ser cumprido em desfavor do ora Recorrente e de sua própria atitude de fuga,
forçoso concluir que o entendimento pela validade da prova obtida está em consonância com o supratranscrito precedente vinculante (Tema 280)
, uma vez que, conforme exposto, as provas foram obtidas mediante busca em veículo e não no domicílio do Recorrente.

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
"

Com efeito, nos termos consignado no
decisum
,
não se identifica qualquer mácula na conclusão do Acórdão recorrido, levada a efeito no sentido de que
a busca realizada pelos policiais no veículo que culminou na localização de drogas e munições, decorreu da existência de mandado de prisão a ser cumprido em desfavor do ora Recorrente, bem como de sua própria atitude de fuga, sendo
forçoso concluir, portanto, que as provas foram obtidas mediante busca pessoal e não no domicílio do Recorrente, afastando o postulado reconhecimento de nulidade da prova com fulcro no
precedente vinculante
(Tema 280)
do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
o qual estabelece que “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Conclui-se, pois, pelo provimento ao Recurso.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO INSERTO NO VOTO DA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.